Tribunal: TJDFT
Processo: 0704311-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704311-98.2022.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: GRAMACHO RACING LTDA, OLIVEIRA &amp; JOBIM LTDA - ME DECISÃO GRAMACHO RACING LTDA. e OLIVEIRA &amp; JOBIM LTDA. ME ajuizaram ação declaratória de regularidade de ocupação de bem público e de nulidade de intimações demolitórias e de autos de infração contra DISTRITO FEDERAL, relativamente às ocupações existentes na rua adjacente ao Autódromo Internacional Nelson Piquet, Galpão 3 e 4 (id. 45521872), cuja r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial, nos seguintes termos: “Em face do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido autoral, para declarar a nulidade dos Autos de Intimação Demolitória D121103 - OEU e D121104 – OEU e Autos de Infração D894602 - OEU e D894603 – OEU. Julgo improcedente o pedido de declaração da regularidade das ocupações dos autores. Considerando-se a sucumbência recíproca, cada parte pagará honrários ao advogado do adversário, em 10% sobre o valor da causa. Custas, pro-rata.” O Distrito Federal interpôs apelação (id. 45522009), na qual requer o provimento do recurso para reformar em parte a r. sentença e julgar integralmente improcedente o pedido formulado na inicial. Contrarrazões (id. 45522014), em que as autoras pugnam pelo desprovimento da apelação. A Senhora Procuradora de Justiça Marcia Pereira da Rocha oficiou pelo não conhecimento da apelação, ante a ausência de interesse recursal (id. 46363250). Intimado (id. 46630171), o Distrito Federal defendeu a rejeição da preliminar suscitada pelo Ministério Público e reiterou seu interesse recursal quanto ao reconhecimento da validade dos autos de demolição e de infração expedidos contra as autoras (id. 49425709). É o breve relatório. Decido. Da análise dos autos, verifica-se que em 16/7/21 foram expedidas contra as apeladas-autoras as Intimações Demolitórias nos D121103-OEU e D121104-OEU, nas quais consta que “fica o proprietário intimado a demolir a edificação não passível de regularização” (ids. 45521423 e 45521424). Em 26/11/21 foram lavrados os Autos de Infração nos D894602-OEU e D894603-OEU, por descumprimento das referidas intimações demolitórias, nos valores de R$ 28.154,10 (Oliveira &amp; Jobim Ltda.) e de R$ 16.892,46 (Gramacho Racing Ltda.). As apeladas-autoras informaram nos autos a desocupação e entrega das chaves dos galpões a representantes da Terracap em 20/6/22 (id. 45521968). Poucos dias depois, em 28/6/22, conforme ata juntada aos autos com a réplica (id. 45521992), foi realizada reunião entre os membros da Comissão de Execução do Acordo de Cooperação Técnica no 62/2022, a representante da Gerência de Formatação de Negócios da Terracap e representantes do Banco de Brasília – BRB, em que ficou registrado (id. 45521992): “[...] a Terracap esclareceu que todos os galpões existentes no Autódromo já foram devidamente desocupados, restando apenas a desocupação de quatro moradores de rua ocupantes de edificações menores, as quais a Terracap já iniciou procedimento de desocupação. O BRB questionou acerca da desmobilização/demolição dos galpões, e a Terracap informou que as estruturas dos galpões permanecerão, sendo que apenas o galpão referente ao Ferrari Kart será desmobilizado. [...] Foi informado aos representantes do Banco quanto à atual tramitação da questão urbanística do lote destinado ao Autódromo, bem como foi solicitado ao BRB a indicação de representante para acompanhamento junto à SEDUH quanto à regularização dos galpões que se encontram em AVEB [...].” (grifos nossos). A r. sentença declarou a nulidade das intimações demolitórias e dos autos de infração, oportunidade em que o MM. Juiz consignou (id. 45522005): “[...] É evidente que, a título de fiscalização edilícia sobre a edificação, o propósito do GDF era, na realidade, o de retomar integralmente a posse do bem público, certamente para beneficiar outros particulares que irão se beneficiar da dinâmica atualmente promovida, de privatização dos espaços públicos naquela região da cidade. A exigência de demolição apenas viabilizava a remoção da empresa autora, mas afigura-se, como dito acima, inválida, na medida em que a lei não autoriza a empresa autora a demolir bem incorporado ao patrimônio público, a menos que tenha sido contratada para a realização da tarefa. De todo modo, o desiderato do GDF e dos empresários que irão assumir o bem já fora satisfeito, na prática, o que não convalida a efetiva nulidade do ato administrativo aqui examinado. [...].” (grifo nosso). O Distrito Federal recorre da r. sentença com o objetivo de manter a validade das intimações demolitórias e dos autos de infração. Todavia, nos termos da ata da referida reunião realizada na sede do BRB em 28/6/22, ficou evidente que os galpões estão inseridos no programa de privatização do Autódromo de Brasília e que não serão demolidos. Além disso, consta ainda a informação de que as edificações são passíveis de regularização, o que contraria a fundamentação contida nas intimações demolitórias, que ensejaram a expedição dos autos de infração. O art. 17 do CPC prevê que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. Assim como o interesse processual, o interesse recursal está igualmente consubstanciado no binômio utilidade-necessidade. Considera-se útil o recurso que, em tese, possa proporcionar ao recorrente alguma vantagem sob o ponto de vista da praticidade, e necessário aquele que se constituir na única via apta à obtenção da vantagem almejada. Nesse sentido, este TJDFT já decidiu que “o interesse recursal é pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto, que deve ser apto a reverter a sucumbência sofrida pela parte” (Acórdão 1729574, 00062058220108070015, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no PJe: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Em conclusão, inexiste interesse recursal do Distrito Federal em pugnar pela reforma da r. sentença e declaração de validade das intimações demolitórias e dos autos de infração, quando ficou demonstrado nos autos, de forma inequívoca, que não há intenção da Administração Pública Distrital em demolir as edificações anteriormente ocupadas pelas apeladas-autoras. Isso posto, acolho a preliminar suscitada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e não conheço da apelação interposta pelo Distrito Federal, por ausência de interesse recursal, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 4 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora